Tribunal: TJDFT
Processo: 0715290-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE APELANTE PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o feito foi extinto por ter restado evidenciado não ter a parte apelante se desincumbido do dever de indicar o endereço para localização da parte recorrida; por isto, era de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por não satisfação de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo: a citação.
2. Desnecessária a prévia intimação pessoal da parte apelante na forma prevista no parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo por paralisação do feito por mais de um ano pela negligência das partes (art. 485, II, CPC), nem por abandono da causa (art. 485, III, CPC). Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.